Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO CONDOMINIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS NÃO QUITADAS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. POSSIBILIDADE. DÍVIDA SUBSTANCIALMENTE INFERIOR AO VALOR DO BEM. ÓBICE AFASTADO DIANTA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre bem imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, pois possuem expressão econômica e há autorização expressa nesse sentido no art. 835, XII, do CPC.
2. O fato de o imóvel, sobre que tem direitos aquisitivos a devedora de quotas condominiais, estar vinculado ao programa habitacional “Morar Bem” não retira a expressão econômica dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia por ela firmado, os quais, tendo caráter patrimonial decorrentes da relação obrigacional firmada entre a devedora fiduciante e o credor fiduciário, podem ser objeto de constrição judicial. Reconhecida para o caso concreto a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos, podem ser realizados os atos expropriatórios necessários à satisfação da dívida, com observância do implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária e da cláusula de inalienabilidade pelo período de 10 anos, gravada na matrícula do imóvel.
3. Não indicados nem localizados outros bens que passíveis de penhora por forma menos onerosa à executada e sem que seja imposto prejuízo ao exequente, devem ser penhorados os direitos aquisitivos que tem a devedora de quotas condominiais sobre o imóvel a ela alienado fiduciariamente. Hipótese em que, por suas especificidades, viável se mostra a constrição de direitos aquisitivos que ostentam valor muito superior ao do débito exequendo, uma vez que a diferença apurada deverá ser restituída à devedora, nos termos do art. 907 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.